Tribunal: TJDFT
Processo: 0708704-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE COMPRA COMPARTILHADA DE BMW POR R$ 15.000,00. VERSÃO INFIRMADA PELA PROVA. LICEIDADE DO NEGÓCIO OU DO BEM NÃO DEMONSTRADA. PREÇO INCOMPATÍVEL COM A REALIDADE DE MERCADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ART. 104, II DO CC. UTILIZAÇÃO DO BEM POR SETE MESES. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça se o recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais e do preparo (ID 65049010, 65049017).
2. Alegou o autor que em 2021, adquiriu dos réus uma BMW e, para tanto, pagou 15 mil reais, mas no ato da tradição constatou que o veículo estava com a frente destruída. A prova dos autos mostra que, na verdade, o autor, em 2021, contribuiu com 15 mil reais para a aquisição pelo segundo réu de uma Mercedes Benz C180, ano de fabricação, modelo e preço não informados, mas em ótimas condições (ID 64331827). O réu pagou 23 mil reais e o autor 15 mil. Somente em 2023 o veículo teve a sua parte dianteira danificado em uma batida.
3. Portanto, a versão dos fatos trazida pelo autor na petição inicial não corresponde à realidade. Os autos são difusos sobre as circunstâncias do nebuloso negócio, pois as tratativas da aquisição não foram objeto de prova e nenhum documento do veículo foi juntado aos autos. A placa foi riscada nas fotografias e não há nenhum elemento de prova que permita identificar o bem ou sua licitude.
4. Ainda que as partes não tenham revelado o ano de fabricação e o modelo do veículo, as regras de experiência comum, cuja aplicação nestes Juizados está autorizada pelo art. 6o da LJE, indicam que o preço de um veículo Mercedes-Benz C180, com alguns anos de uso, (aparentando excelente condições) supera em muito o valor de 38 mil.
5. Na contestação, o réu sugere que a aquisição de Mercedes-Benz por 15 mil reais somente seria possível em caso de receptação. Não há prova nos autos nesse sentido, mas a versão destituída de veracidade da petição inicial, somada aos esforços empreendidos por ambas as partes para impossibilitar a identificação do veículo ou a sua origem trazem dúvidas sobre a liceidade do bem e do negócio.
6. O artigo 104, inciso II, do Código Civil exige, para a validade do negócio, que o objeto seja lícito. Na hipótese, os elementos de prova não permitem aferir os contornos do negócio celebrado, ou a licitude do objeto.
7. A tutela jurisdicional não pode ser concedida em prol de relações jurídicas fundadas em versões desbaratadas e inverossímeis e cuja conformidade com a lei não esteja demonstrada.
8. Por fim, esclareço que não se vislumbra eventual prejuízo por parte do autor. De acordo com as mensagens trocadas entre as partes, o autor usou o veículo durante sete meses (ID 64331049, 00:01:25), tempo mais que suficiente para recompor o valor usado no suposto negócio. O aluguel de veículo básico por sete meses custaria mais do que o valor pago.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.